Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717781-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: C. D. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO O agravante-autor opõe embargos de declaração (id. 16993578) da decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para matrícula em curso supletivo (id. 16988725). A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC. O pronunciamento judicial foi claro quanto à exigência legal da idade de 18 anos para cursar o ensino supletivo, e a "relativização" da norma a que alude o embargante-autor não representa omissão, mas nítido intuito de reexame, a fim de que a decisão se coadune à sua pretensão. Quanto aos acórdãos colacionados, vê-se que não são recentes, ao contrário, inclusive os desta Relatoria aplicaram a teoria do fato consumado, do que não cuida a espécie. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se com as determinações anteriores. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora